Tribunal: STF
Processo: ADO 20
Classe: ADO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO VIRTUAL: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RELEVÂNCIA DA CAUSA. REPRESENTATIVIDADE DA POSTULANTE. PRECEDENTES. DEFERIMENTO.   



    1. Por meio da Petição STF nº 122.668/2023 (e-doc. 56), a Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), postula sua habilitação no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que o objeto da presente ação direta vincula-se aos seus objetivos institucionais, tendo intentado demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao ingresso nessa peculiar e específica condição processual.



    2. Rememoro, por oportuno, que a ADO nº 20/DF foi proposta em 17/08/2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), tendo por objeto “a ausência de regulamentação do disposto no inciso XIX do artigo 7° da Carta da República, segundo o qual a licença-paternidade, nos termos fixados em lei, é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais” (e-doc. 19; grifos nossos).



    3. A requerente alega que, apesar dos vários projetos de lei sobre a matéria, o dispositivo constitucional em questão ainda não fora devidamente disciplinado, protraindo-se a eficácia da regra provisoriamente instituída pelo art. 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Cita a regulamentação da licença-maternidade, salientando inexistir distinção entre pai e mãe quanto ao poder parental, à luz do art. 229 da Constituição da República. Realça ter sido negligenciada a figura paterna.



    4. Invoca o princípio da realidade, tendo em vista a multiplicidade de processos judiciais e administrativos visando providência em contextos como pai viúvo, solteiro ou adotante. Cita jurisprudência no sentido de deferir-se, nessas situações, licença como se licença-maternidade fosse. Enfatiza essencial a presença paterna para formação de vínculo afetivo. Alude, ainda, ao princípio da proteção integral da criança, inserto no art. 227 da Lei Fundamental; ao disposto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário; aos princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e ao direito à convivência familiar.



    5. Em despacho inicial, adotou-se o rito previsto pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999. Após encerrada a instrução processual, a ação foi levada a julgamento pelo Plenário da Corte na Sessão Virtual iniciada em 30/10/2020, ocasião em que o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, apresentou voto pela improcedência do pedido.



    6. Na sequência, o eminente Ministro Edson Fachin inaugurou a divergência, votando pela procedência da demanda, “para declarar a mora legislativa, quanto à regulamentação do artigo 7°, XIX, da CRFB e artigo 10, §1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinando o prazo de 18 meses ao Congresso Nacional para sanar a omissão”, assentando que, “[a]té que sobrevenha a respectiva regulamentação”, devem ser “acolhidos os pedidos constantes da exordial, no sentido de equiparar o direito à licença-paternidade, no que couber, à licença-maternidade”.



    7. Em seguida, votou o eminente Ministro Dias Toffoli apresentando uma terceira corrente decisória, julgando igualmente procedente o pedido, fixando o mesmo prazo para purgação da mora pelo Congresso Nacional, mas deixando de estabelecer regulamentação provisória à matéria enquanto não editado o diploma normativo em questão. Naquela mesma assentada, o referido posicionamento fora acompanhado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes.



    8. Sobrevindo pedido de vista dos autos pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, a continuidade do julgamento ocorreu na Sessão Virtual iniciada em 30/06/2023, com voto em sentido distinto daqueles até então proferidos. Sua Excelência se manifestou pela procedência do pedido, fixando o mesmo prazo de 18 (dezoito) meses para colmatação da lacuna legislativa, apresentando, contudo, proposta de regramento provisório com contorno peculiar: durante o transcurso do lapso temporal estabelecido, subsistiria a sistemática normativa atual; após o seu encerramento, “caso a omissão persista, passará a valer, no que couber, a equiparação entre os prazos das licenças maternidade e paternidade”. Na mesma Sessão, a eminente Ministra Cármen Lúcia acompanhou a posição manifestada pelo eminente Ministro Edson Fachin.



    9. Em seguida, em razão de novo pedido de vista, desta feita pela eminente Ministra Rosa Weber, o feito teve apreciação novamente suspensa, tendo prosseguimento na Sessão do Plenário Virtual iniciada em 29/09/2023. Naquela assentada, Sua Excelência votou no mesmo sentido da divergência capitaneada pelo Ministro Edson Fachin. Ato contínuo, pediu destaque o eminente Ministro Luís Roberto Barroso, estando pendente a inserção do feito na pauta de julgamento do Plenário síncrono.



    Contextualizados os principais eventos do feito, passo a decidir.  



Da relatoria do feito e da atribuição do Ministro sucessor para apreciação de pedidos incidentais, sem prejuízo da manutenção do voto já proferido pelo eminente Ministro sucedido  



    10. Considerando o que decidido pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022), entendo oportuno tecer breves considerações acerca da Relatoria deste processo e, notadamente, da atribuição para, neste momento processual, examinar os pedidos incidentais, tais como o formulado pela Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), que pleiteia sua admissão no feito na condição de amicus curiae.



    11. O art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal versa sobre regra geral segundo a qual o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Dessa forma, sendo Relator originário da ADO nº 20/DF o eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, infere-se, a partir da citada norma regimental, que a relatoria dos feitos passaria a ser do sucessor da Cadeira.



    12. Nada obstante, conforme relatado acima, o julgamento desta ação teve início em 30/10/2020, ocasião em que o e. Ministro Marco Aurélio depositou sua manifestação no Plenário Virtual de votação, vindo a seguir pedidos de vista dos eminentes Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber e, posteriormente, pedido de destaque do eminente Ministro Roberto Barroso.



    13. Nesse ponto, relembro que o Plenário da Corte, decidindo a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, proposta pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, alterou o entendimento até então vigente, que “zerava” os julgamentos destacados do sistema virtual, desconsiderando todos os votos eventualmente depositados no sistema eletrônico. A partir do novo entendimento da Corte, os votos já depositados no ambiente virtual – inclusive por Ministro aposentado – serão mantidos.



    14. Portanto, quando o julgamento deste processo for levado a efeito no plenário síncrono, não participarei da votação, salvo para apreciar eventual questão superveniente, uma vez que o e. Ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na Cadeira, já o fez.



    15. Tal circunstância, contudo, não altera a aplicação da norma regimental referida, que disciplina a regra geral de sucessão na relatoria dos feitos, razão pela qual, em se tratando de questão trazida supervenientemente ao voto exarado pelo e. Relator originário, a atribuição para examinar o pedido incidental, recai, a priori, sobre o sucessor da Cadeira.



    16. A esse respeito, cito o precedente firmado no âmbito do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.801/DF, colhendo da ementa a seguinte na fração de interesse:



    “(...) 1. O Plenário, em questão de ordem, deliberou, em consonância com o decidido na ADI 5.399 QO, que o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. (...).”



    (MS nº 28.801-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023).  



    17. Registro, ainda, que idêntica compreensão foi adotada no âmbito da ADPF nº 342-MC/DF, da ACO nº 2.463-MC/DF e do RE nº 835.818-MC/PR. Feito esse esclarecimento, passo à apreciação do pedido.  



Do pedido de ingresso do como amicus curiae 



    18. Em seu requerimento de ingresso na condição de “amigo da corte”, a Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) destaca a relevância do matéria e adianta que apresentará, em tempo oportuno, memoriais que “corroboram os argumentos dos postulantes da ação” (e-doc. 56, p. 2). 



     19. Frisa possuir em seus quadros “pesquisadores, alunos e professores dedicados ao estudo e análise da Justiça Reprodutiva e da Proteção à Primeira Infância”; que foi recentemente habilitada na ADPF nº 442; que atuou na mesma condição junto “à Corte Interamericana de Direitos Humanos”; que “realizou ações de advocacy junto ao Congresso Nacional para derrubada do veto presidencial n.º 59/2021”; e que “promoveu ações de incidência junto à Relatora Especial da Organização das Nações Unidades sobre a Violência contra a Mulher, suas Causas e Consequências, Reem Alsalem, apresentando informações sobre a violência política de gênero no Brasil, para subsidiar sua visita ao país a ser realizada em agosto de 2023” (e-doc. 56, p. 3-4).



    20. Pois bem. O Código de Processo Civil atribui ao “relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, a prerrogativa de solicitar ou admitir a participação de “entidade especializada, com representatividade adequada”, cabendo-lhe, ainda, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae” (art. 138, caput, e § 2º, do CPC).



    21. De modo mais específico, no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, assevera que o Relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Consigno que o prazo aludido nesse dispositivo – que seria o prazo das informações – foi objeto de veto presidencial, o que, contudo, não impediu a criação de jurisprudência nesta Corte no sentido de limitar a admissão de amici curiae até, pelo menos, a inclusão do processo na pauta de julgamento (cito, por todas, a ADI nº 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, j. 10/12/2015).



    22. Não se desconhece, portanto, a inviabilidade, em regra, de se admitirem novos amici curiae após o início do julgamento, situação verificada nestes feitos, conforme relatado. Todavia, a despeito da manutenção dos votos já apresentados nas Sessões Virtuais precedentes, inclusive o do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, já aposentado, houve pedido de destaque, o que implicará o reinício do julgamento (Resolução STF nº 642/2019).



    23. A circunstância de que o julgamento destes processos será oportunamente reiniciado, de modo síncrono e em ambiente físico, enseja, a meu sentir, a conveniência de se admitir a postulante como amicus curiae, mesmo após o julgamento ter sido iniciado – e interrompido em virtude do destaque – no sistema virtual.



    24. Assim compreendo porque, no caso vertente, em que se debate a prolongada mora legislativa em regulamentar, no âmbito legal, o direito fundamental previsto pelo Constituinte originário no inc. XIX do art. 7º da Lei Maior, afiguram-me indiscutíveis, além da relevância do tema, a representatividade e a legitimidade dos aportes contributivos a serem apresentados pela Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).



    25. No que concerne à possibilidade de flexibilização do prazo para se admitir amicus curiae, cito excerto de decisão proferida pelo e. Ministro Cezar Peluso na ADI nº 3.474/BA:  



    “(...) A admissão legal da figura do amicus curiae, tradicional no sistema da common law, constitui evidente manifestação do impacto que o julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade produz sobre a ordem jurídico-social. Com prevê-la, abre-se um canal valioso para a participação de membros do corpo social interessados no processo de tomada de decisão da Cone, em reforço da legitimidade e do caráter plural e democrático da atividade exercida pelo julgador. (...).



    (...) Se o dispositivo que previa prazo para o ingresso do amicus curiae no processo foi objeto de veto, não descubro fundamento normativo para induzir aplicabilidade do que se projetava como norma, que, vetada sem remédio, não chegou a integrar o ordenamento jurídico positivo, de modo a condicionar a possibilidade da intervenção. No silêncio da lei, mais razoável é reputá-la admissível, ainda ao depois do termo do prazo das informações, interpretação que, já acolhida neste Tribunal (ADI nº 1.104, rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 29.10.2003), encontra suporte analógico na disciplina da intervenção do assistente (art. 50, § único, do CPC). A consequência da intervenção tardia do amicus há de ser apenas a impossibilidade de praticar atos processuais cujo prazo já se tenha exaurido. Em outras palavras, o interveniente recebe o processo no estado em que o encontre.”



    (ADI nº 3.474/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 13/10/2005, p. 19/10/2005; grifo nosso).  



    26. Especificamente quanto à situação verificada nos presentes autos, na qual se teve o início do julgamento pelo Plenário Virtual, com o ulterior pedido de destaque e o consequente reinício da apreciação da matéria no formato síncrono, trago à colação o seguinte excerto da decisão prolatada pelo eminente eminente Ministro Edson Fachin no bojo da ADI nº 6.561/TO, na mesma direção aqui tomada:



    “Impende ressaltar a diretriz jurisprudencial do STF segundo a qual o limite temporal para pleito de ingresso no feito como amicus curiae ocorre com a indicação à Pauta do Plenário pelo Ministro Relator da demanda. Admite-se, de todo modo, em casos excepcionais, o ingresso posterior. É o caso, uma vez que, embora iniciado o julgamento em sessão virtual na data de 11.06.2021, o feito foi retirado de pauta após destaque, de modo que não há prejuízo na admissão posterior.”



    (ADI nº 6.561/TO, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; grifos nossos).



    27. Ante o exposto, defiro o pedido e admito o ingresso da Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para adoção das providências de estilo.



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator